Tribunal: TJES
Processo: 5020729-76.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020729-76.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e outros
RECORRIDO: CELINA ROSA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020729-76.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
CELINA ROSA DA SILVA, SINDINAPI – SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

RECORRIDO
: SINDINAPI – SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, CELINA ROSA DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO AUTORIZADA (SINDNAPI). RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE (SELFIE ISOLADA). ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 373, II, CPC E ART. 6º, VIII, CDC). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alega a ocorrência de descontos mensais indevidos em sua aposentadoria (NB: 141.174.674-8) sob a rubrica “Contribuição Sindnapi”, no valor de R$ 35,30, sem que tenha havido filiação ou autorização para tanto.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando a ré à restituição em dobro dos valores (R$ 176,50) e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que a ré não comprovou a validade da contratação.

3. Recursos inominados interpostos por ambas as partes.
A parte ré
arguiu preliminares de incompetência por necessidade de perícia, ilegitimidade/irregularidade da procuração e, no mérito, a regularidade da contratação. Por sua vez,
a parte autora
requereu a majoração da indenização por danos morais para R$5.000,00.

4. O recurso da ré não merece provimento. Rejeitam-se as preliminares: a procuração é válida e a presença da autora em audiência ratifica a representação; a perícia grafotécnica é desnecessária, pois a prova da regularidade de contratação digital (logs de IP e registros de segurança) é dever ordinário do fornecedor. No mérito, a relação é de consumo, pois a associação oferta serviços no mercado mediante remuneração. As fotos (selfies) apresentadas pela ré são insuficientes para elidir a negativa de contratação, visto que desacompanhadas de registros eletrônicos que garantam a autenticidade da manifestação de vontade, configurando falha na segurança do serviço. O recurso da autora também não merece provimento. Embora o desconto indevido de verba alimentar gere dano moral presumido (in re ipsa), o valor de R$ 2.000,00 fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal para casos de descontos de pequeno valor, não comportando majoração nem minoração.

5. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação de ambos os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade para a parte autora em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC). Custas processuais rateadas entre os recorrentes, com suspensão para a autora.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)